Tribunal: TJES
Processo: 5000964-40.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-40.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANA NILMA CLAUDIO MONTEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO ORIGINAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Suzana Nilma Cláudio Monteiro contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Restauração de Assentamento de Casamento, com base na inexistência de registro formal de casamento com Chester de Paula e Souza. A autora alegou ter se casado civilmente em 22/06/1972, em João Monlevade/MG, apresentando certidão deteriorada como prova e buscando a restauração do registro com a finalidade de instruir processo de inventário em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a restauração de assento de casamento quando não há comprovação da existência prévia do registro original nos arquivos do cartório competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restauração de registro civil exige a comprovação da existência anterior de assento válido, ainda que extraviado ou deteriorado, nos termos do Provimento CNJ nº 177/2024.

Laudos do cartório de João Monlevade/MG e certidões negativas sucessivas confirmam a inexistência de qualquer registro, proclamas ou habilitação matrimonial em nome dos alegados cônjuges.

A certidão apresentada pela apelante é considerada inidônea pelo oficial registrador, carecendo de elementos que validem sua autenticidade.

A apelante permanece utilizando o nome de solteira em seus documentos pessoais, o que enfraquece a alegação de vínculo matrimonial.

A prova testemunhal não comprovou a celebração de casamento civil, restringindo-se a relatar uma convivência típica de união estável.

A via da restauração não pode ser utilizada como meio de criação de registro novo, sob pena de violação dos arts. 1.525 a 1.532 do Código Civil e de comprometimento da segurança jurídica dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restauração de assento de casamento exige a comprovação inequívoca da existência anterior do registro, não se prestando à criação de novo assento quando inexistente qualquer vestígio documental ou registral.

Certidões inidôneas e prova oral frágil são insuficientes para suprir a ausência de registro formal de casamento civil.

A via da restauração não pode ser utilizada como sucedâneo da via própria para reconhecimento de união estável ou regularização tardia de estado civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, arts. 1.525 a 1.532.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000964-40.2023.8.08.0021

APELANTE
: SUZANA NILMA CLÁUDIO MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUZANA NILMA CLAUDIO MONTEIRO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Restauração de Assentamento de Casamento, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante ajuizou a presente ação de restauração de assento de casamento com o falecido Chester de Paula e Souza, alegando ter contraído matrimônio com ele em 22/06/1972, em João Monlevade/MG. Apresentou certidão de casamento antiga e deteriorada, que alega comprovar o vínculo matrimonial.

A motivação da ação é a necessidade de apresentação da certidão de casamento atualizada para sua habilitação em processo de inventário (Proc. nº 0004288-75.2013.8.08.0021), em trâmite na 1ª Vara de Família de Guarapari/ES.

A sentença proferida em 18/11/2025 julgou improcedente o pedido de restauração, com base em provas documentais e testemunhais, concluindo que não há registro formal de casamento entre Suzana e Chester.

Seguiu-se o presente recurso.

A restauração de registro civil, segundo doutrina consolidada e o Provimento CNJ nº 177/2024, pressupõe a prévia existência de um registro válido em livro próprio, mesmo que extraviado ou destruído.

In casu
, a instrução probatória logrou demonstrar não a deterioração de um registro existente, mas a sua absoluta inexistência fática nos arquivos públicos.

O Cartório de Registro Civil de João Monlevade/MG emitiu sucessivas certidões negativas, asseverando que:

Não foi localizado qualquer registro de casamento em nome dos contraentes no período indicado;

Inexiste histórico de habilitação matrimonial ou edital de proclamas;

A busca no sistema CRC Nacional (base nacional de registros) resultou infrutífera.

Com efeito, a pretensão da recorrente esbarra na impossibilidade jurídica de se restaurar o que nunca foi formalmente constituído. A via da restauração não se presta à criação de registro novo sem o devido processo de habilitação, sob pena de vulneração dos artigos 1.525 a 1.532 do Código Civil.

A certidão apresentada pela Apelante, além de ostentar estado precário, foi classificada pelo oficial registrador como documento inidôneo, sem elementos que permitam validar sua autenticidade. Soma-se a isso o fato relevante de que a recorrente, em seus documentos atuais e CPF, permanece utilizando o nome de solteira, contrariando a tese de que teria adotado o patronímico do suposto cônjuge.

A prova oral se revelou frágil para os fins pretendidos. As testemunhas descreveram uma convivência "marital", característica de união estável, mas foram uníssonas em declarar o desconhecimento de celebração formal de casamento civil.

Vale consignar que a união estável e o casamento não se confundem no plano do registro público: enquanto aquela reside no plano dos fatos, este exige a solenidade do ato e o respectivo assento para conferir a segurança jurídica necessária aos atos da vida civil.

Impõe-se reconhecer que a manutenção da sentença é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica.

A criação
ex officio
de um assento matrimonial extemporâneo, sem suporte em prova documental robusta e em franco confronto com a realidade registral estabelecida por sentença judicial anterior, causaria um caos informativo no sistema de registros públicos. À evidência, a Apelante pretende utilizar a via administrativa-judicial da restauração para contornar a ausência de prova do ato nupcial, o que é vedado pelo ordenamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de improcedência que reconheceu a inviabilidade da restauração ante a inexistência de assento original.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.